Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CAUSAS DE AUMENTO AVALIADAS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. CRIME POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual pede o afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição de liberdade das vítimas e do concurso formal.
2. Pacífico o entendimento que admite o deslocamento das causas especiais de aumento do crime de roubo (no caso o concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas) para justificar o aumento da pena-base, na primeira fase do processo de dosimetria.
3. Para configurar a ocorrência de restrição da liberdade das vítimas, necessário que o cerceamento se prolongue por tempo superior àquele necessário à consumação do delito, sendo a relevância jurídica do decurso do tempo aferível caso a caso, a depender das circunstâncias específicas do crime perpetrado.
4. Na espécie, as vítimas foram uníssonas em afirmar que os criminosos mantiveram a família presa em um quarto por cerca de uma hora e meia e, quando evadiram-se da residência, permaneceram trancados no cômodo, tendo saído somente após arrombar a porta. Correta, portanto, a incidência da majorante.
5. A condenação por fato posterior ao crime não pode ser utilizada para valoração dos maus antecedentes.
6. Tendo o agente num mesmo contexto subtraído bens de cinco vítimas diferentes, tem-se a prática de delitos de roubo em concurso formal.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.